Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADES DE VISTORIA VEICULAR. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para amparar a pretensão de sustar os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão das atividades de vistoria veicular desempenhadas pela parte autora (ora agravante) por noventa dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo apresentou motivação explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999, que se aplica na esfera distrital (art. 1o da Lei Distrital n. 2.834/2001). Os fundamentos expostos são compatíveis com os pareceres técnicos que constataram irregularidades nas vistorias de identificação veiculares realizadas pela agravante. Constam no documento a descrição das infrações cometidas e a legislação infringida.
4. A suspensão das atividades de vistoria veicular por noventa dias foi imposta com base na gravidade dos fatos apurados e na gradação da pena prevista no art. 79, III e IV, da Instrução n. 17/2022 do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e nos arts. 10, II, e 12, III e IV, da Resolução n. 941/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), tendo em vista a recorrência das infrações. Não há, neste momento do processo, elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo e de demonstrar a alegada falta de proporcionalidade da sanção.
5. Além da ausência da probabilidade do direito, não há urgência hábil a amparar a medida pleiteada, tendo em vista a proximidade do encerramento do prazo fixado para a penalidade questionada. Por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.